Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO OCORRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa ré a indenizar o demandante pelos danos morais que lhe foram causados, no importe de R$ 2.000,00. A parte recorrente defende a ausência de prova da ocorrência do evento danoso. Acrescenta ainda que, embora se reconheça como sendo objetiva a responsabilidade do prestador de serviços, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano alegado. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 28917141). Contrarrazões apresentadas (ID 28917145).
3. Quanto ao mérito, resta saber se o abalo sofrido pela parte autora/recorrida é apto a gerar dano moral a ser indenizado.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. In casu, observa-se que, no dia 13/12/2020, o recorrido embarcou em ônibus da empresa ré, com destino a Barreiras/BA, sendo que a passagem foi adquirida na classe “leito”, e o veículo disponibilizava Wi-Fi, banheiro e TV digital, contudo, não tinha nenhum dos itens mencionados, apresentou defeito no ar-condicionado, banheiro interditado, precárias condições de higiene, além de falhas mecânicas ocorridas durante o trajeto, o que ocasionou a interrupção da viagem, e o consequente atraso, em mais de três horas, para a chegada ao destino final. A recorrente limitou-se a afirmar que não pode ser responsabilizada pelo ocorrido, mas não trouxe aos autos qualquer elemento apto a sustentar tal afirmação. Pelo contrário, as provas coligidas aos autos, notadamente as fotos e vídeos acostados pela parte autora (ID 28916948, 28916949 e 28916950), confirmam as condições precárias do veículo disponibilizado pela empresa, para realizar a viagem contratada pelo recorrido. Nesta senda, afasta-se a tese defendida pela recorrente de que não existe prova do ocorrido, ou nexo de causalidade. Para mais, é atribuído à fornecedora o risco advindo da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
7. Com efeito, os fatos reportados superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, visto que o passageiro teve suas expectativas frustradas, tanto em relação às condições do ônibus ofertado, quanto ao horário de chegada ao destino, atingindo sua incolumidade psíquica, e, por conseguinte, malferindo-lhe direito da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.
8. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.